Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009570-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA opôs embargos de declaração contra a decisão deste Relator (ID: 63065970), a qual determinou a expedição de ordens de pagamento em favor dos servidores não anuentes. Argumenta o SINDIRETA que a “decisum foi omissa quanto a expedição da requisição de pequeno valor – RPV em relação aos honorários da presente execução, conforme cálculos apresentados pela d. contadoria judicial no ID 47264933 e homologados no ID 52408769.” Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para determinar a expedição da requisição de pequeno valor – RPV referente aos honorários da execução (ID: 63656104). O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões no ID: 565495660. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. O SINDIRETA sustenta que a decisão de ID 63065970 foi omissa quanto à determinação de expedição da requisição de pequeno valor – RPV referente aos honorários da execução. Razão assiste ao exequente. Na decisão de ID 44578361, foi feito o saneamento em relação aos servidores não anuentes, sendo determinada a remessa dos autos para a contadoria judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos referidos servidores, “com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, (vinte por cento) autorizados no ID: 32877233, além dos honorários da execução fixados no ID: 38536977, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes.” No ID: 47264933, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a IEDA ANGELIN FERREIRA, IEDA BORGES DA SILVA, IEDA REGINA OLIVEIRA FIGUEIREDO, IEDA VIANA DO VALO COSTA, ILDETE GONÇALVES DE ARAÚJO, IOLANDA MARIA DA SILVA e IRAMI LUNA DE CASTRO, cálculos estes devidamente homologados pela decisão de ID 52408769. Na decisão de ID 63065970, determinou-se: No ID: 59174056, o SINDIRETA/DF requereu que seja dado prosseguimento ao feito, mediante a expedição das adequadas ordens de pagamento em favor dos não-anuentes e dos honorários da execução. Compulsando os autos, verifica-se que os embargos à execução n. 0016481-57.2009.8.07.0000 transitaram em julgado em 31/08/2021, conforme certidão de ID: 32925990. Definiu-se em 40 (quarenta) salários-mínimos o teto da RPV (ID: 58962552). Os cálculos foram homologados no ID: 52408769. Pois bem. Preclusa esta decisão, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 47264933, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em favor de IEDA ANGELIN FERREIRA, IEDA BORGES DA SILVA, IEDA VIANA DO VALE COSTA, ILDETE GONÇALVES DE ARAÚJO, IOLANDA MARIA DA SILVA, IRAMI LUNA DE CASTRO, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em benefício de IEDA REGINA OLIVEIRA FIGUEIREIDO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 52408769). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. De fato, não consta da referida decisão a determinação de expedição de ordem de pagamento dos honorários sucumbenciais. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles DOU PROVIMENTO para determinar que seja expedida ordem de pagamento dos honorários da execução. Preclusa esta decisão, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 47264933, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em favor de IEDA ANGELIN FERREIRA, IEDA BORGES DA SILVA, IEDA VIANA DO VALE COSTA, ILDETE GONÇALVES DE ARAÚJO, IOLANDA MARIA DA SILVA, IRAMI LUNA DE CASTRO, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em benefício de IEDA REGINA OLIVEIRA FIGUEIREIDO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 52408769). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 8 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR